Tribunal: TJMT
Processo: 0021834-17.2004.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021834-17.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VIDEO CURSO EDUCACIONAL DIST ED PROD VIDEO CURSOS LTDA - ME - CNPJ: 97.384.242/0001-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ARTIGO 174 DO CTN – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 106 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em se tratando de Execução Fiscal ajuizada antes da vigência da Lei no 118/2005, o prazo prescricional se interrompe com citação válida da parte devedora, a teor do que disciplinava o artigo 174, do Código Tributário Nacional, em sua redação originária.

2 – Decorrido o prazo de mais de cinco anos desde a data da constituição do crédito e, não tendo havido, neste lapso temporal, a citação da parte executada, a decretação da prescrição da pretensão executiva é medida que se impõe.

3 – Não demonstrado que prescrição do crédito ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula no 106, do Superior Tribunal de Justiça.

4 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0021834-17.2004.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
VÍDEO CURSO EDUCACIONAL DIST ED PROD VÍDEO CURSOS LTDA - ME

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0021834-17.2004.8.11.0041, reconheceu a prescrição do crédito executado, nos termos da antiga redação do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não ocorreu o transcurso de prazo prescricional intercorrente. Aduz que eventual morosidade decorreu do próprio trâmite processual do Poder Judiciário.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, com o fim de reformar a sentença do Juízo Singular, com prosseguimento da Execução Fiscal (id. 91352064 – p. 30/34).

Tempestividade certificada no id. 91352075.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0021834-17.2004.8.11.0041, reconheceu a prescrição do crédito executado, nos termos da antiga redação do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso estão presentes, motivo pelo que conheço do apelo.

Conforme se evola da sentença, o Juízo Singular reconheceu a prescrição da Execução Fiscal, nos termos da antiga redação do artigo 174 do Código Tributário Nacional, conforme transcrevo parcialmente a sentença recorrida:

A presente execução fiscal foi ajuizada antes de 09/05/2005, data de vigência da Lei 118/2005. Deste modo, como até a presente data não houve citação válida, a teor do que dispõe o art. 174 do CTN a ação executiva está prescrita.

Preconiza o art. 219, § 5o que: “O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.”

Isto posto, e reconhecendo a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução fiscal.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Sem custas e honorários. (id. 91352064 – p. 26/27).

O Apelante manifestou pela citação por edital dos devedores (id. 91352064 – p.

24/25). Em seguida, o Juízo Singular reconheceu a prescrição da Execução Fiscal, nos termos da antiga redação do artigo 174 do Código Tributário Nacional, pois foi ajuizada antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, que alterou dispositivos do Código Tributário Nacional.

No caso em análise, constata-se que a citação da parte executada por edital não observou os termos do artigo 8o da Lei no 6.830/1980, visto que não foram esgotadas todas as formas de citação, pois o Apelante ao ser intimado para providenciar a postagem da intimação dos devedores, limitou a pedir nova citação por edital.

Em consonância com o verbete no 414 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: ‘A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’, de modo que não constada nos autos as tentativas de citações dos devedores, torna a citação da empresa devedora por edital inválida.

Aliado a isso, a presente Execução Fiscal foi ajuizada antes do ano de 2005, portanto, aplicável ao caso o artigo 174 do Código Tributário Nacional com a seguinte redação:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Neste aspecto, por se tratar de demanda ajuizada antes da Lei Complementar no 118/2005, aplica-se a redação originária do mencionado desportivo, conforme observado na sentença recorrida e consoante entendimento deste Egrégio Sodalício:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXECUÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTATADA ENTRE SUA CONSTITUIÇÃO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – DEMAIS CRÉDITOS SUSCETÍVEIS DE COBRANÇA NÃO ABRANGIDOS PELO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO POR FORÇA DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento. Não sendo possível aferir a data, o prazo passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo. Quando a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118 /05, a prescrição se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN. Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício com relação aos demais títulos, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0008292-92.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Outrossim, registre-se ainda que, antes do advento da Lei Complementar no 118/05, o referido prazo de 5 anos, passava a fluir com a constituição do crédito tributário e se interrompia com a efetiva citação do devedor.
In casu
, com a nulidade da citação por edital o prazo prescricional não foi interrompido, de modo que operou a prescrição direta.

Neste contexto, observa-se que a inércia da citação da parte executada não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, o que afasta eventual aplicabilidade da Súmula no 106, do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 174, DO CTN – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – PRESCRIÇÃO DIRETA

1. Se o despacho que ordena a citação em sede de execução fiscal é anterior à vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, a interrupção da prescrição somente ocorre com a citação pessoal válida do devedor, a teor do que disciplina o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação originária.

2. Transcorridos mais de cinco anos desde a data da constituição do crédito e, não tendo havido, neste lapso temporal, a citação do executado, a decretação da prescrição da pretensão é medida que se impõe.

3. Não sendo demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula n.o 106, do STJ. (N.U 0000549-31.1999.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional será interrompido com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

2. Decorridos mais de cinco da constituição definitiva do crédito e a citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal.

3.Apelo improvido. (N.U 0006014-65.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Do exposto, não há reparos na sentença que reconheceu a prescrição do crédito executado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022